Tribunal: STF
Processo: RHC 59228
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO INEPTO.
- RECURSO DE "HABEAS CORPUS" INTERPOSTO EM COPIA DE PETIÇÃO
ESTEREOTIPADA, NA QUAL FOI ESCRITO, EM ESPACO PARA ISSO RESERVADO, O
NOME DO PACIENTE E QUE REPETE O ADUZIDO NA INICIAL SEM DEDUZIR
NENHUM ARGUMENTO QUE MANTENHA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO DE QUE SE NÃO CONHECE.